Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-25.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800425-25.2019.8.14.0046

APELANTE: VANIA RIBEIRO DA CUNHA BARROS, JOSE ALACIDES SANTOS BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CULPA CONCORRENTE. MOTOCICLISTA QUE NÃO UTILIZADA CAPACETE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MINORAÇÃO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800425-25.2019.8.14.0046

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VANIA RIBEIRO DA CUNHA BARROS E JOSE ALACIDES SANTOS BARROS

ADVOGADO: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES

ADVOGADO: MAURICIO DINIZ MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ ALACIDES SANTOS BARROS e VANIA RIBEIRO DA CUNHA BARROS em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará/PA que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação indenizatória. A parte dispositiva encontra-se assim disposta:

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da lide cautelar, para acolher parcialmente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$100.000,00 (cem mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da presente sentença, e juros moratórios pela caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso.

Considerando a sucumbência parcial da parte autora, condeno a parte ré no pagamento e da verba honorária em valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, dado o trabalho do causídico, em especial com a prova coletada, nos termos do art. 85 e seguintes. Por sua vez, condeno o autor ao pagamento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação em favor do réu, considerando os mesmos requisitos legais.

A Apelante defende em sede recursal a inexistência de culpa concorrente e, por conseguinte, a configuração de sucumbência parcial, de maneira que pede pela alteração do julgado com o fim de ver ser acolhida a pretensão de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que
houve culpa exclusiva da vítima
.

Instada, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento parcial do apelo interposto, alegando que houve sucumbência mínima dos autores.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800425-25.2019.8.14.0046

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VANIA RIBEIRO DA CUNHA BARROS E JOSE ALACIDES SANTOS BARROS

ADVOGADO: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES

ADVOGADO: MAURICIO DINIZ MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARÁ

ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CULPA CONCORRENTE. MOTOCICLISTA QUE NÃO UTILIZADA CAPACETE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MINORAÇÃO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
JOSÉ ALACIDES SANTOS BARROS e VANIA RIBEIRO DA CUNHA BARROS em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará/PA que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação indenizatória. A parte dispositiva encontra-se assim disposta:

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da lide cautelar, para acolher parcialmente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$100.000,00 (cem mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da presente sentença, e juros moratórios pela caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso.

Considerando a sucumbência parcial da parte autora, condeno a parte ré no pagamento e da verba honorária em valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, dado o trabalho do causídico, em especial com a prova coletada, nos termos do art. 85 e seguintes. Por sua vez, condeno o autor ao pagamento dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação em favor do réu, considerando os mesmos requisitos legais.

A Apelante defende em sede recursal a inexistência de culpa concorrente e, por conseguinte, a configuração de sucumbência parcial, de maneira que pede pela alteração do julgado com o fim de ver ser acolhida a pretensão de indenização no valor de R$ 150.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que
houve culpa exclusiva da vítima
.

Instada, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento parcial do apelo interposto, alegando que houve sucumbência mínima dos autores.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Acerca do tema, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, ou seja, independe da prova de culpa ou dolo, estando disciplinada no §6.º do art. 37 da Constituição Federal, que assim prevê:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
-
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo acrescido)

Da mesma forma, preceitua o art. 43 do Código Civil:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Em vista disso, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, devem ser demonstrados: a) a ocorrência do dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo de causalidade entre os requisitos anteriores; e d) a ausência de qualquer causa excludente, os quais restam devidamente comprovados nos autos, considerando que os documentos e fotos juntados demonstram a toda evidência que é o Apelado, em última instância, principal responsável pelos danos sofridos pelo motociclista Wesley Ribeiro da Cunha Barros, devendo, pois, arcar com o valor fixado a título de indenização.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso, manter as vias públicas iluminadas e sinalizadas, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016,DJe 1º/08/2016).

Neste contexto, não há como se distanciar das conclusões de origem,

pois, tendo em vista o conjunto de provas, a parte autora, ora Apelante, faz jus à reparação extrapatrimonial pretendida.

No entanto, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, não se pode olvidar que o condutor não utilizava o capacete no momento do acidente, o que claramente contribuiu para que o resultado morte se concretizasse. Tal constatação conduz à conclusão de que o montante indenizatório não pode ser fixado em sua totalidade (R$ 150.000,00), mas deve ser minorado em face da culpa concorrente da vítima, o que foi feito em sede de sentença.

Logo, não vejo razão para alteração do julgado no tocante à responsabilização do ente municipal, de maneira que mantenho os termos da sentença que se referem a esta questão.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais reciprocamente, a parte autora se descontenta com o que foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

O demandante defendeu que não há sucumbência parcial, devendo o demandado ser condenado integralmente ao referido pagamento.

Pois bem. Na demanda, verifica-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, como bem destacou o
Parquet
de segundo grau, haja vista a minoração do montante originariamente pleiteado a título de indenização.

Nesse passo, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser suportada somente pelo Apelado, nos termos do
parágrafo único
do artigo 86 do Código de Processo Civil, a seguir:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (Grifos acrescidos).

Diante disso, modifico em parte a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024